Tribunal: STJ
Processo: 5034304-90.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851580 - RS (2025/0041066-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T G
ADVOGADOS
: JAQUELINE ZANCHIN - RS051584
ALINE CRACCO - RS078150
JOSE ALVES DA SILVA NETO - RS076385
AGRAVADO
: D B R
AGRAVADO
: F H R
AGRAVADO
: H D C B H R
AGRAVADO
: J H B R
ADVOGADO
: MARCOS BROSSARD IOLOVITCH - RS081550
INTERES.
: B R
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. A agravante sustenta que impugnou de forma clara e específica todos os
fundamentos utilizados para não admitir o agravo em recurso especial, inclusive
quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e alega violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48628366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 691de16c-a28b-4c90-abaf-5efd0576cc0d

3. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a agravante não impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, conforme exigido pelos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. A ausência de impugnação específica e motivada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp 2.072.074/BA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.06.2022; STJ, AgInt no
AREsp 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 28.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 691de16c-a28b-4c90-abaf-5efd0576cc0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851580 - RS (2025/0041066-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: T G
ADVOGADOS
: JAQUELINE ZANCHIN - RS051584
ALINE CRACCO - RS078150
JOSE ALVES DA SILVA NETO - RS076385
AGRAVADO
: D B R
AGRAVADO
: F H R
AGRAVADO
: H D C B H R
AGRAVADO
: J H B R
ADVOGADO
: MARCOS BROSSARD IOLOVITCH - RS081550
INTERES.
: B R
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. A agravante sustenta que impugnou de forma clara e específica todos os
fundamentos utilizados para não admitir o agravo em recurso especial, inclusive
quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e alega violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47700126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: 6e9768e4-b9d6-4a23-8c7c-bb448ff126ba

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a agravante não impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, conforme exigido pelos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. A ausência de impugnação específica e motivada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp 2.072.074/BA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.06.2022; STJ, AgInt no
AREsp 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 28.10.2019.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA47700126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: 6e9768e4-b9d6-4a23-8c7c-bb448ff126ba

T. G. interpõe agravo interno contra julgado da Presidência que, com
amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois impugnou
de forma clara e específica todos os fundamentos utilizados para não admitir o a
gravo em recurso especial, inclusive quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
conforme art. 932, III, do CPC, e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. Afirma
que a aplicação da Súmula n. 83 do STJ exige análise detida das circunstâncias do
caso concreto, não podendo ser utilizada de forma genérica. Defende a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. Alega que a decisão agravada configura
violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que apresentou impugnação
direta e fundamentada a todos os pontos relevantes, cumprindo o requisito previsto
no art. 932, III, do CPC.
Requer o provimento do presente agravo interno, reformando-se a
decisão monocrática para que seja conhecido e provido o agravo em recurso
especial e, por consequência, seja analisado o mérito do recurso especial dando-lhe
provimento. Caso não seja esse o entendimento, requer seja o presente agravo
interno levado a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão
agravada, com a consequente análise do mérito do recurso especial, dando-lhe
provimento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidões de fls. 316-
319.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 331-333.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47700126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: 6e9768e4-b9d6-4a23-8c7c-bb448ff126ba

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de investigação de paternidade post mortem
cumulada com petição de herança, cujo valor da causa é de R$ 12.265,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na aplicação das Súmulas n.
7 e 83 do STJ.
A agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do

Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a agravante deixou de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 303-304, a agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-
se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a matéria versada nos
autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o
que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Documento eletrônico VDA47700126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: 6e9768e4-b9d6-4a23-8c7c-bb448ff126ba

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47700126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: 6e9768e4-b9d6-4a23-8c7c-bb448ff126ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.580 / RS
Número Registro: 2025/0041066-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50343049020248217000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T G
ADVOGADOS : JAQUELINE ZANCHIN - RS051584
ALINE CRACCO - RS078150
JOSE ALVES DA SILVA NETO - RS076385
AGRAVADO
: D B R
AGRAVADO
: F H R
AGRAVADO
: H D C B H R
AGRAVADO
: J H B R
ADVOGADO
: MARCOS BROSSARD IOLOVITCH - RS081550
INTERES.
: B R
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T G
ADVOGADOS : JAQUELINE ZANCHIN - RS051584
ALINE CRACCO - RS078150
Documento eletrônico VDA48604852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 2b8ba11c-c2ff-4b46-ac32-b39c2a766331

JOSE ALVES DA SILVA NETO - RS076385
AGRAVADO
: D B R
AGRAVADO
: F H R
AGRAVADO
: H D C B H R
AGRAVADO
: J H B R
ADVOGADO
: MARCOS BROSSARD IOLOVITCH - RS081550
INTERES.
: B R
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 2b8ba11c-c2ff-4b46-ac32-b39c2a766331